Tribunal: TJDFT
Processo: 0724669-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724669-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: MARCELO DA CUNHA MELLO REISMAN D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0012716-36.2013.8.07.0001), deflagrado por MARCELO DA CUNHA MELLO REISMAN, deferiu a alienação judicial de vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis, reconhecendo a preferência para que a arrematação ocorra dentre os condôminos (ID 66233143 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 17892420), a agravante sustenta, em síntese, que a penhora recaiu sobre as vagas de garagem dupla no 2/2a, localizada no subsolo do Bloco D, Lote 22, Avenida Flamboyant, Águas Claras/DF, matrícula n° 232408, bem como que, nos termos do artigo 1.331, § 1o, do Código Civil, os abrigos para veículos não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio. Salienta que, no caso, não há autorização para alienação para terceiros estranhos ao condomínio e que a decisão agravada informou que apenas haveria uma preferência dentre os condôminos para a arrematação das vagas de garagem. Afirma que não há impenhorabilidade alguma sobre o bem, pois se o credor, ora agravado, fosse um condômino, poderia adjudicar as referidas vagas de garagem, assim como se o arrematante fosse um condômino, não haveria problema, de igual forma. Entende, por tais razões, que, caso ocorra a arrematação do bem, deve ser observado o que preconiza a legislação vigente. Frisa que o Juízo de origem relativizou a convenção condominial, de maneira indevida, ao interpretar que seria possível uma mera preferência em favor dos condôminos no leilão judicial, ao passo em que, em verdade, há disposição expressa sobre a exclusividade de direitos dos condôminos em arrematar as garagens do condomínio. Destaca a probabilidade do direito alegado, diante do cotejo do ordenamento jurídico vigente e os julgados que cita para abonar sua tese, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devido à impossibilidade de expropriação de vagas de garagem a terceiros estranhos ao condomínio. Requer a concessão de efeito suspensivo, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, a fim de que eventual leilão judicial seja realizado apenas entre os condôminos, não se admitindo a participação de terceiros. Preparo efetuado (ID 17892412). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A questão debatida nessa instância recursal cinge-se à possibilidade de alienação judicial de vaga de garagem que possui matrícula própria a terceiro que não seja condômino. O artigo 1.331, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 12.607/2012, dispõe que as vagas de garagem não poderão ser alienadas a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa em convenção de condomínio. Confira-se: Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos. § 1o As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio. O Regimento Interno do Residencial Flamboyant, onde se encontra localizada a vaga de garagem penhorada (ID 29365469 – págs. 47/49 dos autos originários), prevê no artigo 32, §1o, a proibição de alienação das vagas de garagem a pessoas não residentes e estranhas ao condomínio, nos seguintes termos (ID 66105725 – pág. 2 dos autos originários): Art. 32. No estacionamento de veículo, devem ser observadas as seguintes regras: § 1o A transferência, locação, comodato, arrendamento, cessão ou qualquer outra modalidade de transferência de direito, quanto à guarda de automóveis, somente poderão ser efetuados entre pessoas residentes no prédio, sendo proibidas tais operações envolvendo pessoas não residentes no prédio e estranhas ao Condomínio. O Juízo de origem, ao analisar a questão, entendeu que não há impedimento para que ocorra a alienação judicial do bem, observando-se a preferência para que a arrematação ocorra entre os condôminos. Confira-se a decisão ora agravada (ID 66233143 dos autos originários): A parte executada vem noticiar que não há autorização expressa estabelecida em Assembleia de Condomínio com relação a venda de vaga de garagem a pessoas estranhas ao condomínio. Assim, caso haja a determinação de venda da garagem matriculada sob o n° 232.408, deverá ser observado o que dispõe o art. 1.331, § 1o, do Código Civil. Anexa convenção, estatuto e regimento interno do Condomínio - ID. 66105713. Instado a se manifestar o exequente defende que a regra legal não se aplica no caso de expropriação do Estado. Informa, ainda, que incidem diversas outras penhoras ordenadas por outros Juízos, tendo sido deferida tanta a alienação como a adjudicação sobre o mesmo bem. Decido. No que tange à disciplina dos condomínios, o art. 1.331, § 1o, do Código Civil disciplinava, em sua redação originária, que as partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários. Com o advento da Lei n. 12.607/12, o referido parágrafo excetuou da livre disposição dos proprietários os abrigos de veículos, prevendo que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio. Ocorre que a Jurisprudência Pátria ao interpretar o supracitado artigo, vem entendendo que a regra se aplica ao condôminos quanto a atos de disposição de vontade, mas não impede a expropriação ordenada pelo Estado no patrimônio do devedor, caso contrário, estaria-se criando uma nova hipótese de impenhorabilidade, procedendo-se assim, uma interpretação extensiva de uma norma sabidamente restritiva, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Além disso, consoante o verbete sumular de n° 449 do C. STJ, A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Inclusive, é nesse sentido a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VAGA DE GARAGEM. MATRÍCULA AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO DO UNIVERSO DE ARREMATANTES. ART. 1.331, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Possuindo matrícula independente de outra unidade imobiliária, a vaga de garagem caracteriza-se como unidade autônoma e pode ser objeto de constrição. Súmula 449 do STJ. Precedentes. 2. A limitação trazida pelo art. 1.331, § 1o, do Código Civil, quanto à alienação a pessoa estranha ao condomínio não obsta seja o abrigo para veículos levado a hasta pública, limitando-se, todavia, o universo de possíveis arrematantes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1181903, 07019446320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019) Dessa forma, não há impedimento para que ocorra a alienação judicial do bem, mas há sim uma preferência para que a arrematação ocorra dentre os condôminos. (...) Com efeito, apesar de o Juízo de origem haver destacado que o artigo 1.331, § 1o, do Código Civil, excetua da livre disposição dos proprietários os abrigos de veículos, prevendo que não poderão ser alienados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio, por outro lado apontou a existência de entendimento jurisprudencial no sentido de que a referida disposição legal se aplica aos condôminos quanto a atos de disposição de vontade, mas não impede a expropriação ordenada pelo Estado no patrimônio do devedor. Contudo, ao final, salientou a preferência para que a arrematação ocorra entre os condôminos. Sendo assim, não se verifica, em princípio, a incompatibilidade entre a decisão agravada, ao destacar a preferência de que a arrematação ocorra entre condôminos, e o ordenamento jurídico. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator